Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. NECESSÁRIO EXPLANTE DA PRÓTESE DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIROS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a ré deve ser responsabilizada pelo dano noticiado pela autora com a consequente condenação: a) ao pagamento de indenização de danos materiais; e b) a compensação dos danos morais que a autora alega haver experimentado.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos da regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. 3.1. A regra estabelecida no § 3o, inc. II, do aludido artigo, determina o afastamento da responsabilidade objetiva do fornecedor nas hipóteses de fato atribuído a terceiro ou ao próprio consumidor.
4. A sociedade empresária ré não ofereceu contestação, tendo sido decretada sua revelia.
5. A verificação dos efeitos da revelia não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
6. No caso em deslinde é incontroversa a ocorrência, durante o período de garantia, da ruptura da prótese de silicone fornecida pela sociedade empresária apelada, implantada na mama direita da autora.
7. Os documentos trazidos a exame evidenciam que o rompimento da referida prótese ocorreu de modo prematuro, na fluência do prazo de garantia, sem que a autora ou o profissional médico responsável pela promoção da cirurgia tenham contribuído para a ocorrência do dano constatado.
8. A respeito do valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo o aviltamento da parte à vista do estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780 – ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
10. Nesse contexto, a partir da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, mostra-se razoável a condenação da apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como compensação pelos danos morais suportados pela autora.
11. O dano material ficou demonstrado, pois a recorrente comprovou o pagamento do valor alusivo ao procedimento cirúrgico para substituição da prótese danificada do seio esquerdo, bem como para substituição da prótese do seio direito.
12. Recurso conhecido e provido.